Tribunal: CARF
Processo: 10380.015809/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.015809/2009-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.003 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ASSOCIACAO BATISTA B E MISSIONARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora certifique se o contribuinte era,
quando da intimação do resultado do julgamento de primeira instância, optante pelo domicílio
tributário eletrônico, juntado prova da opção
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 113-127) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
i)
A contribuinte tomou conhecimento do acórdão apenas em 12/06/2013, e
não em 15/03/2013. Ocorre que a intimação do acórdão foi encaminhada
ao domicílio tributário eletrônico, sem que a contribuinte tenha feito
qualquer opção ou adesão a esse sistema. Em respeito ao princípio da
verdade material, cabe ao fisco demonstrar que o contribuinte optou pelo
DT-e. Dessa forma, deve ser considerado tempestivo o presente recurso
voluntário, interposto dentro do prazo de 30 dias contados desde a efetiva
ciência da recorrente quanto ao acórdão;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015809/2009-17
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.003 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015809/2009-17

ii)
A contribuinte teve sua imunidade cancelada pelo ato cancelatório no
001/2007, porém houve impugnação tempestiva e a questão ainda está em
trâmite, de forma que descabe o lançamento da multa sem decisão
administrativa irrecorrível quanto ao cancelamento da fruição da
imunidade;
iii)
O ato cancelatório em questão teve por fundamento a suposta remuneração
de dirigente da entidade, que seria o Sr. Luís Narciso Coelho de Oliveira,
por meio de vantagens diretas e indiretas. Ocorre que o Sr. Luís é apenas
funcionário da entidade, tendo contrato de trabalho regido pela CLT, não
se confundindo com dirigente da contribuinte. O cargo por ele exercido
(secretário executivo) não se confunde com aquele de dirigente, posto que
não tem as mesmas atribuições. Descabe o argumento da auditora no
sentido de que as relações familiares do Sr. Luís com membros da
diretoria da instituição lhe confeririam a mesma condição, por falta de
previsão legal. Também não há vedação legal para que a entidade
beneficente contrate os serviços de empresas que tenham funcionários da
entidade em seus quadros societários. Também descabe o argumento de
que a entidade teria remunerado outras duas dirigentes por meio de
pagamentos de cursos de especialização como vantagens indiretas, posto
que a fiscalização nem mesmo considerou que a natureza dos cursos -
eminentemente destinados à qualificação das dirigentes que, em última
análise, se reverte em prol da própria entidade;
iv)
A fiscalização se vale de meros indícios, e não de provas, para concluir
que houve descumprimento dos requisitos para fruição da imunidade e
lançar a multa;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 128 e 127.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.256.938-2 (fls. 2-46) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória, em face de Associação Batista Beneficente e Missionária (CNPJ no
12.360.335/0001-08), referente a fatos geradores ocorridos no período de 11/2006 a 09/2007. A
autuação alcançou o montante de R$ 1.329,18 (mil trezentos e vinte e nove reais e dezoito
centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 09/12/2009 (fl. 47).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal da Infração (fls. 7 e 8):
2. Após análise da documentação apresentada, constatou-se, ainda, que a empresa
entregou GFIP com informações incorretas no Campo "Código de Pagamento GPS" nas
competências de 11/2006 a 09/2007, e no Campo "Isenção Filantrópica". Os dados
foram retirados das : Telas dos sistemas corporativos da Secretária da Receita Federal
do Brasil - SRFB com informações da GFIP. (anexas)
3. Saliente-se que o contribuinte teve sua isenção tributária cancelada, relativamente As
contribuições sociais de que tratam os art. 22 e 23 da Lei n. 8.212/91, em virtude da
inobservância do disposto no art. 55, inciso IV da Lei 8.212/91, face A expedição do
Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais No 001/2007, de 13 de Setembro
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.003 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015809/2009-17

de 2007, em anexo. Os efeitos da suspensão serão considerados a partir de 01/04/1998,
na forma do § 8° do art. 206 do Decreto n° 3.048/1999.
4. Foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 inciso V, §
único do Regulamento da Previdência Social — RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99
de 12/05/1999:
A empresa foi autuada em ação fiscal anterior , onde foi lavrado Auto de Infração No
DEBCAD 37.043.899-0 em 16/02/2007, por descumprir o Art. 32, IV, §§ 4o 7o da Lei
8212/91. O referido auto de infração teve decisão definitiva em 02/08/2007.
A reincidência ocorrida foi a genérica, pois trata-se de infração diferente.
A contribuinte apresentou impugnação em 13/01/2010 (fls. 48-63) alegando que:
A contribuinte teve sua imunidade cancelada pelo ato cancelatório no 001/2007,
porém houve impugnação tempestiva e a questão ainda está em trâmite, de forma que descabe o
lançamento da multa sem decisão administrativa irrecorrível quanto ao cancelamento da fruição
da imunidade;
O ato cancelatório em questão teve por fundamento a suposta remuneração de
dirigente da entidade, que seria o Sr. Luís Narciso Coelho de Oliveira, por meio de vantagens
diretas e indiretas. Ocorre que o Sr. Luís é apenas funcionário da entidade, tendo contrato de
trabalho regido pela CLT, não se confundindo com dirigente da contribuinte. O cargo por ele
exercido (secretário executivo) não se confunde com aquele de dirigente, posto que não tem as
mesmas atribuições. Descabe o argumento da auditora no sentido de que as relações familiares
do Sr. Luís com membros da diretoria da instituição lhe confeririam a mesma condição, por falta
de previsão legal. Também não há vedação legal para que a entidade beneficente contrate os
serviços de empresas que tenham funcionários da entidade em seus quadros societários. Também
descabe o argumento de que a entidade teria remunerado outras duas dirigentes por meio de
pagamentos de cursos de especialização como vantagens indiretas, posto que a fiscalização nem
mesmo considerou que a natureza dos cursos - eminentemente destinados à qualificação das
dirigentes que, em última análise, se reverte em prol da própria entidade;
A fiscalização se vale de meros indícios, e não de provas, para concluir que houve
descumprimento dos requisitos para fruição da imunidade e lançar a multa;
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 62 e 63.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ),
por meio do Acórdão no 03-48.267, de 15 de maio de 2012 (fls. 96-101), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/09/2007
AIOA DEBCAD no 37.256.938-2 (CFL 91)
GFIP. PREENCHIMENTO INCORRETO.
Constitui infração a apresentação de GFIP em desconformidade com as formalidades
especificadas no respectivo Manual de Orientação.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.003 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015809/2009-17

MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto de infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, na ocorrência do
pagamento, quando cominar penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao
tempo de sua lavratura.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.

Conforme a consulta aos dados identificadores do processo no sistema
DATAPREV, a intimação do Acórdão se deu em 15 de março de 2013 (fl. 108). A intimação se
deu por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) por decurso de prazo e, ante a ausência
de interposição de recurso tempestivo, foi enviada carta de cobrança entregue em 13/05/2013 (fl.
111). O protocolo do recurso voluntário se deu em 12/06/2013 (fls. 113-127), de forma que, em
tese, se trata de recurso intempestivo e não deveria ser conhecido.
Ocorre que o contribuinte afirma que não fez a opção pelo DT-e, a qual
necessariamente deve ser expressa, nos termos da Portaria SRF No 259/2006, vigente à época:
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
[...]
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° darseá mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendolhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada pela
Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009).
Não consta dos autos o registro quanto à data de opção da contribuinte pelo DT-e,
informação indispensável para o deslinde do feito. Por essa razão, entendo que cabe a conversão
do julgamento em diligência, para que a autoridade lançadora junte aos autos o histórico de
opções da contribuinte no sistema eCAC, especificamente quanto à sua adesão ao DT-e.
Conclusão
Diante do exposto, voto converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora certifique se o contribuinte era, quando da intimação do resultado do
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-001.003 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015809/2009-17

julgamento de primeira instância, optante pelo domicílio tributário eletrônico, juntado prova da
opção.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 141
DF CARF MF
Original